Tribunal: TJMT
Processo: 1009681-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009681-96.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT
AGRAVANTE(S):
NACISIO DE ANDRADE
AGRAVADO(S):
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Mantenho o indeferimento da justiça gratuita ao agravante (produtor rural) e o deferimento do parcelamento das custas processuais em três vezes, conforme determinado na decisão agravada, diante da demonstração de impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, pois não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura da peça processual, possível extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte – aquisição de maquinário de alto valor.
Ademais, é cediço que o atual Código de Processo Civil (artigo 98, §6o) permite o parcelamento das despesas processuais a que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, mas não há previsão de custas ao final do processo.
Neste momento processual, mostra-se acertada a decisão singular que indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças dos Contratos de Alienação Fiduciária de Participação em Grupo de Consórcio e o Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio e Garantia Pignoratícia e Fidejussória (ID’s no 41227479, no 41227480, no 41227481 e no 41227484), bem como que impedisse a propositura de demanda para buscar e apreender o maquinário 01 (uma) Colheitadeira New Holland TC59, SERIE 2F3796, CHASSIS 15957, FAB 2003, e 01 (uma) Plataforma New Holland, 23 PES, SERIE 2553545, CHASSIS 16124, ANO 2003.
Isto porque, apesar de o agravante alegar que já adimpliu os referidos contratos, mister a manifestação da parte adversa, inclusive sobre o cumprimento integral do contrato, necessitando, assim, o feito de melhor análise no decorrer do processo.
Aliás, o STJ possui entendimento de que o simples ajuizamento de uma ação declaratória não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão com a liminar correspondente (REsp no 402580/MS).
Destarte, afigura-se temerária a concessão da liminar, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão.
Portanto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 07 de maio de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora